Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-07.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600558-07.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600558-07.2020.6.16.0150
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600558-
07.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Dulcilene de
Fatima Rodrigues Brambilla referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso
III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art.
17 da Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante
do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado. Caso o candidato que efetuou o repasse não efetue o
recolhimento no referido prazo, de acordo com o art. 17, § 9º, da norma em tela, o candidato
Dulcilene de Fatima Rodrigues Brambilla deverá promover e comprovar o recolhimento de R$
1.000,00 (mil reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da mesma norma. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dulcilene de Fatima Rodrigues Brambilla,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Santa Fé/PR, desaprovadas porque houve extrapolação do limite gasto, vez que a
candidata utilizou recursos próprios em montante superior ao permitido no art. 27, § 1º,da
Resolução TSE nº 23.607/201, com uma somatória total de R$ 2.491,80 onde o limite seria de R$
1.230,78 (10% do limite de gastos fixados para candidatura em questão). Ainda, em análise dos
apontamentos de repasse de recursos vedados pela legislação, foi identificado que a prestadora de
contas é filiada e concorreu ao pleito pelo MDB, mas recebeu recursos estimáveis em dinheiro do
candidato a prefeito Fernando Brambilla de serviços de assessoria contábil que foram pagos com
recursos do FEFC originários de repasse do órgão partidário estadual do PSL. Esse candidato a
prefeito é filiado ao MDB e concorreu às Eleições Municipais de 2020 pela coligação AVANTE
SANTA FÉ formada pelos partidos MDB, PDT, PP, PSC e PSL. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019 é claro ao vedar o repasse de recursos do FEFC a partido político ou candidato não
pertencente à coligação (inciso I) ou não coligado (II). Se somente é permitida a celebração de
coligação para cargo majoritário, não é correto o entendimento esposado pelo prestador de contas
em sua manifestação. Logo, o candidato filiado ao MDB não poderia ter recebidos recursos do
FEFC, ainda que estimáveis em dinheiro, do PSL). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES
BRAMBILLA VEREADOR (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA
(RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36038
216
09/06/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.964

RECURSO ELEITORAL 0600558-07.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA
VEREADOR
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: DULCILENE DE FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E
NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR.
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A

RECURSO
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 1º, do art. 27, da
Res. TSE 23.607/19, a extrapolação do limite
estabelecido
prescinde
de
qualquer
demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo
da atividade de fiscalização, por se tratar de
norma de caráter objetivo que visa a limitar a
influência da capacidade econômica pessoal e
individual dos candidatos nas campanhas
eleitorais.
Num. 36038216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

2. No caso, não houve aplicação de multa no
valor de até 100% da importância que excedeu
o limite estabelecido, prevista no artigo 27,
§4º, da Res. TSE nº23.607/2019.
3. Alterar o julgamento em segundo grau para
determinar aplicação de multa consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática
recursal vigente de proibição de "reformatio
", eis que agravaria a condição do
in pejus
único recorrente.
4. É vedado o repasse dos recursos públicos
por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a Vereador
que recebeu a doação coligou-se ao partido do
candidato a Prefeito que realizou a
transferência dos recursos.
6. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DULCILENE DE FATIMA
RODRIGUES BRAMBILLA, candidata ao cargo de vereadora pelo MDB, contra
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR (ID. 29626816),
que julgando as contas prestadas pela candidata como desaprovadas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e do recebimento indevido de recursos públicos oriundos do FEFC, em
desacordo com o estabelecido no artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinou “a juntada do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em
julgado. Caso o candidato que efetuou o repasse não efetue o recolhimento no referido
prazo, de acordo com o art. 17, §9º, da norma em tela, o candidato DULCILENE DE
Num. 36038216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

FATIMA RODRIGUES BRAMBILLA deverá promover e comprovar o recolhimento de
R$1.000,00 (mil reais), sob as penas do art. 79, §1º, da mesma norma.”
Em suas razões recursais (ID. 29627166), a recorrente alega que a doação
ultrapassou 10,12% do permitido, inexistindo gravidade apta a gerar a reprovação das
contas uma vez que o valor doado foi de pequena monta se comparado com o limite de
gastos previstos para a campanha do poder legislativo de Santa Fé (doação de R$
2.491,80, limite – R$ 12.307,75).
Aduz que não houve abuso, má-fé ou mesmo desequilíbrio na disputa
eleitoral eis que a “referida situação se difere daquela em que a doação do candidato
pugnando pela aplicação
supera o limite de gastos gerais previstos pela legislação”,
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto ao recebimento de recursos oriundos do FEFC, proveniente de
partidos coligados na majoritária, afirma se tratar de doação estimável em dinheiro
referente a serviços de contabilidade (valor de R$ 1.000,00).
Argumenta pela ausência de irregularidade na transferência de recursos do
FEFC para candidatos filiados a partidos que são coligados ao partido do doador vez
que a conclusão possível da análise do artigo 17, §2º, da Res. TSE nº 23607/2019 seria
a de que: “1) existindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, 2) é
possível o repasse dos recursos do FEFC para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos (§1º), 3) desde que esses partidos políticos ou candidatos
pertençam à mesma agremiação e/ou estejam coligados (§2º). No caso, a candidata e
ora Recorrente pertence ao MDB, sendo que na majoritária seu partido formou
coligação juntamente com o PP/ PDT/ PSL/ PSC. Assim, tratando-se de candidatura em
coligação, era possível o repasse dos recursos do FEFC para outros partidos políticos
”
ou candidaturas desses mesmos partidos integrantes da coligação (§1º).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para aprovar sem ressalva a prestação de contas e afastar a
a quo
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 30462666) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 36038216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
da constatação das seguintes irregularidades: i) recebimento de doação estimável em
dinheiro custeada com recursos públicos (FEFC) provenientes de órgão estadual do
PSL; e ii) extrapolação dos recursos próprios em R$ 1.261,02 do limite de gastos
previsto no artigo 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Destarte, passemos à análise das inconsistências.
i) Recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com
recursos públicos (FEFC) provenientes de órgão estadual do PSL:
No tocante às doações realizadas com recursos públicos, os artigos 17, §2º
e 19, §7º da Res. TSE 23.607/2019, dispõem que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
Num. 36038216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que a recorrente Dulcilene de Fatima Rodrigues
Brambilla (candidata ao cargo de Vereadora, pelo MDB), recebeu doações estimáveis
em dinheiro pagas com recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do
candidato eleito a Prefeito Fernando Brambilla, também filiado ao MDB, relativas aos
serviços contábeis de campanha, no valor de R$ 1.000,00, oriundos do órgão partidário
estadual do PSL.
Por oportuno, anoto que o candidato Fernando Brambilla concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: PP / PDT / MDB / PSL / PSC.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
Num. 36038216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária.
Logo, reputa-se regular o recebimento da doação impugnada.

ii) Extrapolação dos recursos próprios em R$ 1.261,02 do limite de
gastos previsto no artigo 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Estabelece o artigo 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação a essa irregularidade, há de se ressaltar que o limite de gasto
da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE, no município foi de R$
12.307,75 (ID. 29626066). Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, §
1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que a candidata recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 4.085,22 em recursos financeiros, alcançando R$ 2.491,80 em recursos próprios.
Desta forma, foi identificado que o valor de R$ 1.261,02 (um mil duzentos e
sessenta e um reais e dois centavos) extrapolaria o limite legal.
Não houve determinação de devolução da importância que excedeu o limite
estabelecido.
Neste ponto, a recorrente alega que a doação “ultrapassou 10,12% do
permitido”, inexistindo gravidade apta a gerar a reprovação das contas uma vez que o
valor doado foi de pequena monta se comparada com o limite de gastos previstos para
a campanha do poder legislativo de Santa Fé (doação de R$2.491,80, limite –
R$12.307,75).
No que tange às alegações da recorrente, a falha em análise prescinde de
qualquer demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo da atividade de fiscalização, por
se tratar de norma de caráter objetivo que visa a limitar a influência da capacidade
econômica pessoal e individual dos candidatos nas campanhas eleitorais.
Num. 36038216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (19,95%).
Conforme dito acima, a aplicação de tais princípios em sede de prestação
de contas exige que as eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores
irrisórios dentro da totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo
candidato, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto à previsão de aplicação de multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, observo que seria o caso de determinar a restituição
de 100% da quantia doada em excesso.
No entanto, não houve determinação de devolução da importância que
excedeu o limite estabelecido, de modo que alterar o julgamento em segundo grau para
determinar aplicação da multa consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática
recursal vigente de proibição de "
", eis que agravaria a condição da
reformatio in pejus
única recorrente, mormente por não se tratar de recursos públicos e sim de recursos
privados.
Desse modo, deixo de reformar a sentença neste ponto.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 36038216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600558-07.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DULCILENE DE FATIMA
RODRIGUES BRAMBILLA VEREADOR - RECORRENTE: DULCILENE DE FATIMA
RODRIGUES BRAMBILLA - Advogados das RECORRENTES: CECILIA MARIA VACCARO
BRAMBILLA - PR0044467, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36038216 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/06/2021 18:49:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918495777700000035148192
mero do documento: 21060918495777700000035148192